Tribunal: CARF
Processo: 19515.001672/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001672/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.316 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
REGALARTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ARTESANAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do
limite de receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da
contribuinte do referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os
efeitos da exclusão a partir do ano-calendário seguinte, quando a interessada
sujeitar-se-á às normas de tributação das demais pessoas jurídicas.
administrativa daquele processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001672/2005-83
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001672/2005-83

Relatório
Trata-se de exclusão do Simples Federal por ter a Recorrente omitido receitas que,
somadas à receita declarada, superou, no ano-calendário de 2003 o limite estabelecido para as
empresas de pequeno porte permaneceram no Simples (art. 9o, II, da Lei no 9.317, de 1996). A
omissão de receita foi apurada no bojo do processo administrativo no 19515000460/2005-89.
Diante da omissão de receita apurada no processo no 19515000460/2005-89 foi
emitido o Ato Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO no 41, de 07 de julho de 2005 (fls. 16
numeração do e-processo) excluindo a empresa do Simples a partir de 01/01/2004.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
33/42, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A definição de empresa de pequeno porte foi modificada pela lei no
9.841/1999, uma vez que a lei no 9.317/96 tratava apenas da questão tributária
e o legislador ordinário esclareceu que o tratamento diferenciado seria não
apenas no âmbito tributário como também em todos os demais;
b) Deve prevalecer a definição da lei no 9.841/99 sob pena de afronta aos artigos
170 e 179 da Constituição Federal;
c) De acordo com o art. 8o da lei no 9.841/99 “o desenquadramento da
microempresa e da empresa de pequeno porte dar-se-á quando excedidos ou
não alcançados os respectivos limites de receita bruta anual fixados no art. 2o
e dispõe em seu §2o que “a perda da condição de microempresa ou de empresa
de pequeno porte, em decorrência do excesso de receita bruta, somente
ocorrerá se o fato se verificar durante dois anos consecutivos.
d) O ADE questionado é nulo de pleno direito uma vez que sua fundamentação
não observou o ordenamento jurídico vigente;
e) O Simples deve surtir efeito a partir da ciência do ato de exclusão sob pena de
afronta ao princípio da irretroatividade;

Em 06 de agosto de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CONSTITUCIONALIDADE
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder Judiciário.
Descabe às autoridades administrativas de qualquer instância examinar a
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2004
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001672/2005-83

O tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das empresas de
pequeno porte é o estabelecido pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores, não se aplicando, para esse efeito, as normas constantes da Lei no
/9.841, de 5 de outubro de 1999.
RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que a receita bruta, no ano-calendário de 2003, ultrapassou o limite legal, é
cabível a exclusão da sistemática do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2004.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativa ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.

Cientificada (AR fls. 97), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
110/126 no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) NULIDADE DO ADE POR EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

De acordo com a Recorrente a Lei no 9.841/99 (Estatuto da Micro e Pequena
Empresa) prevalece sobre a Lei no 9.317/96 ao determinar que “o desenquadramento da
microempresa e da empresa de pequeno porte dar-se-á quando excedidos ou não alcançados os
respectivos limites de receita bruta anual fixados no art. 2o e dispõe em seu §2o que “a perda da
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, em decorrência do excesso de
receita bruta, somente ocorrerá se o fato se verificar durante dois anos consecutivos”.
Diante da referida alegação concluiu que o ADE seria é nulo de pleno direito uma
vez que sua fundamentação não observou o ordenamento jurídico vigente;
Incorreta a alegação da Recorrente. Como bem observou a decisão recorrida o
Estatuto da Microempresa regulamentado pela Lei no 9.841, de 05/10/1999 refere-se aos
tratamentos administrativo, creditício e financeiro, dispensados às empresas que se enquadrem
em suas condições.
A própria lei deixa claro, em seu artigo 1o, que as questões tributárias estão
submetidas ao disposto na Lei no 9.317/96. Confira-se:
Art. 1o - Nos termos dos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, é assegurado às
microempresas e ás empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista e
creditício e de desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que dispõe esta
Lei e a Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e alterações posteriores. (grifamos)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001672/2005-83

Ainda que se entenda, como alega a Recorrente, que se trata de norma geral sobre
o tratamento a ser dispensado às micro e pequenas empresas, a solução seria a mesma. Isso
porque, tratando-se de lei ordinária posterior eventual antinomia existente entre a referida lei e as
normas especiais (como é o caso da Lei no 9.317/96) se dá em favor da lei especial.
Por fim, não foi infringido quaisquer dos dispositivos constantes do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
2) DOS EFEITOS RETROATIVOS DO ADE
Questiona também a Recorrente a impossibilidade do Ato Declaratório de
Exclusão produzir efeitos desde o ano de 2003
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI
9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser produzidos
os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário denominado SIMPLES.
Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos
retroagiriam à data da efetiva ocorrência da situação excludente; ou desconstitutivo, com
efeitos gerados apenas após a notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao fundamento de
que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de participação, cuja
receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2002 (hipótese prevista no
artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de
2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a XIV e
XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês subsequente à data
da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma
lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de ingresso
ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio
contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001672/2005-83

impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

Improcedente, portanto, a referida alegação

3) DO PROCESSO RELATIVO À OMISSÃO DE RECEITA

Questão fundamental ao deslinde da controvérsia refere-se a omissão de receita
lançada nos autos do processo no 19515.000460/2005-89, uma vez que a omissão de receitas é
apurada no lançamento de IRPJ que faz surgir a causa de exclusão do Simples. Sendo assim,
entendo que o deslinde do processo relativo ao lançamento da omissão de receitas é questão
prejudicial à análise do presente processo.
Ocorre que, de acordo com a decisão recorrida, o processo no
19515.000460/2005-89 relativo à omissão de receita não foi objeto de impugnação por parte da
Recorrente. Confira-se:
24. Registre-se que o processo
19515.000460/2005-89, no qual foi lavrado o auto de
infração que apurou a omissão de receita, encontra-se “encerrado por transferência”
(conforme consulta efetuada no sistema Profisc), inexistindo débitos em aberto no
mesmo. No sistema Comprot verifica-se que o mesmo encontra-se na Equipe de
Lançamento e Parcelamento da Derat/SPO desde 17/05/2006
Assim, tendo vista que a infração de omissão de receita não foi impugnada nos
autos do processo administrativo no 19515.000460/2005-89, não resta dúvida de que a
Recorrente ultrapassou o limite de receita bruta previsto em lei, devendo, portanto, ser mantida
sua exclusão do Simples.
4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001672/2005-83

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital